Tribunal: STF
Processo: ARE 1495938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO OPERACIONAL DE CÁLCULSO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE LEI. TEMA 1009 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. No caso, infere-se que seis membros do Ministério Público Estadual receberam gratificação de férias no primeiro ano de exercício do cargo público. Isso não ocorreu por interpretação equivocada de lei federal ou local, mas sim por erro operacional.



    2. No caso, infere-se que seis membros do Ministério Público Estadual receberam gratificação de férias no primeiro ano de exercício do cargo público. Isso não ocorreu por interpretação equivocada de lei federal ou local, mas sim por erro operacional. Ademais o recebimento de gratificação de férias dos substituídos não pode ser considerado de difícil ou impossível constatação, pois essa gratificação é devida a quem vai usufruir direito de férias.



    3. Logo, a decisão ora impugnada não deve ser reformada porque observa jurisprudência do STJ consolidada em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1009), segundo a qual: o pagamento indevido pela Administração Pública por erro operacional ou erro material deve ser restituído pelo servidor quando esse tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores.



     4. A presente ação foi distribuída em dezembro de 2021, ou seja, em período posterior à publicação do paradigma mencionado. Dessa forma, a excepcionalidade da modulação dos efeitos declarados pelo STJ não alcança estes autos.



    5. Agravo interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, 5º, caput, XXXVI, 37, caput e 39,§ 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente